Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021038-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GIOVANNA BUCHE BARROS - CPF: 044.944.801-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA APENAS NO PONTO EM QUE FOI OBSTADA A RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que se inicia depois da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1021038-73.2020, ajuizada em desfavor de GIOVANNA BUCHE BARROS, deferiu a liminar requerida pelo agravante, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não podendo ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora.

Irresignado, o agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo com relação à proibição de remoção da comarca e alienação do veículo, pois presentes os princípios do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Diz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na deterioração e depreciação do bem, paralisado na comarca por prazo indeterminado ou até o julgamento final da demanda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no ponto em que determinou a permanência do veículo na Comarca até a citação do agravado, autorizando a remoção e a venda do bem, caso não haja a purga da mora no prazo de 05 dias a contar da execução da liminar, diante da consolidação da propriedade e posse plena em favor do agravante.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 62063462.

Sem contraminuta ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque a jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entende que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que se inicia depois da citação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
PRAZO
PARA
PURGA
DA
MORA
.
O prazo para purga da mora, previsto no art. 3o , § 1o e § 2o , do Decreto-Lei no 911 /69, inicia a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido
. Precedentes. Tempestividade do pedido reconhecida. Agravo de instrumento provido”.
(Agravo de Instrumento No 70059005769, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/05/2014 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - PRAZO PARA PURGA DA MORA - PARCELAS VENCIDAS - DETERMINAÇÃO DE NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGA DA MORA. 1-
O credor apenas pode utilizar-se livremente do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para a purga da mora, contados da citação válida.
[...]
.
2-
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação
. 3- Decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência consolidada deste tribunal e do STJ. Agravo interno não provido”.
(TJMG - AGV: 10480130037868002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2015, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2015 – sem destaques no original).

Assim, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69 só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA PROTOCOLADO ANTES DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR E SUA CITAÇÃO – O PRAZO INICIA-SE COM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – ART. 241, INCISO IV, DO CPC – PRETENSÃO TEMPESTIVA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. No prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, cabe ao devedor-fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3o, § 2o, do DL 911/69.
Inicia-se a contagem do prazo para purgar a mora após a citação
, iniciando-se com a juntada da respectiva carta precatória aos autos de origem, nos termos do art. 241, inciso IV do Código de Processo Civil”.
(TJMT - AI, 99493/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/09/2014, Data da publicação no DJE 06/10/2014 – sem destaques no original).

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA –PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE –
DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO

- ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora.
O prazo da execução da liminar tem início após a citação, que na hipótese de ser efetuada através de oficial de justiça, se inicia com a juntada do mandado aos autos
”.
(TJMT - AI, 125292/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013 – sem destaques no original).

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, ressaltando-se que, não havendo o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar , momento da citação do réu, do valor correspondente à integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, estará consolidada a posse plena do bem nas mãos do credor/agravante, com a possibilidade de venda do bem e
retirada da comarca
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021